Tribunal: TJES
Processo: 0001735-74.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001735-74.2021.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: RUBISON PEREIRA CRISTOVAO
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001735-74.2021.8.08.0021

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADO: RUBISON PEREIRA CRISTOVAO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Como relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais” ajuizada por RUBISON PEREIRA CRISTOVAO, ora Apelado, em face de EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, ora Apelante.

Pela sentença de fls. 111/115v, o MM. Juiz de Direito
a quo
julgou procedente a pretensão autoral, declarando a nulidade do débito proveniente do TOI n.º 3458038, bem como condenando a Apelante ao pagamento de danos morais, arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Irresignada, a Apelante interpôs o recurso de apelação de fls. 117/130, por meio do qual aduz, em apertada síntese, que o arcabouço probatório constante dos autos demonstraria a presença de irregularidade no medidor de energia elétrica do Apelado, aduzindo, ainda, a validade do ato administrativo que culminou com a lavratura do “Termo de Ocorrência e Inspeção”, a inexistência de falha na prestação do serviço, a suspensão do fornecimento de energia é expressamente prevista em lei, tratando-se, portanto, de exercício regular de direito, e pugnando pela reforma do capítulo de condenação em danos morais, ou, sucessivamente, a sua redução.

O Apelado apresentou contrarrazões de fls. 137/142, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Pela presente demanda, o Apelante impugna o “Termo de Ocorrência e Inspeção n.° 3458038” (fls.25), que culminou na cobrança de R$ 10.493,12 (dez mil quatrocentos e noventa e três reais e doze centavos), a título de consumo não registrado pelo medidor, conforme fls. 28/34.

Nesse sentido, cumpre destacar que, muito embora a Ré repise a tese de regularidade do ato administrativo (inspeção unilateral que culminou na lavratura do TOI nº. 3458038), não é este o entendimento consolidado por este Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento do recurso de apelação nº. 0002831-79.2017.8.08.0049, de minha relatoria, assim ementado:

“CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA APURAÇÃO UNILATERAL AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA EM JUÍZO NÃO COMPROVAÇÃO DANO MORAL QUANTUM INDENIZATÓRIO RECURSO DESPROVIDO. 1. A concessionária de serviço público deve demonstrar a existência de fraude no medidor de consumo a fim de possibilitar o exercício da ampla defesa e do contraditório pelo usuário do serviço, vedada a apuração unilateral, mormente quando não corroborada a prova em Juízo. 2. Na fixação do quantum indenizatório relativamente a dano moral, deve-se levar em conta a condição econômicas das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se ainda considerar o caráter repressivo e pedagógico da reparação, de modo a coibir a reincidência do causador do dano, sem, contudo, proporcionar enriquecimento sem causa à vítima.”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 049170027210, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/11/2020, Data da Publicação no Diário: 03/12/2020)

Tenho, portanto, que agiu com acerto o MM. Juiz de Direito
a quo
ao declarar a inexistência do débito decorrente do “Termo de Ocorrência e Inspeção nº. 3458038”, já que a Apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a suposta irregularidade no medidor.

Nada obstante, no que pertine à condenação da Apelante ao pagamento de indenização por dano moral, tenho que a sentença merece reparo.

Como já decidiu esta Colenda Primeira Câmara Cível, “
[a] mera cobrança não gera, por si só, danos morais, notadamente se ausente a interrupção do fornecimento de energia e a inscrição do consumidor nos órgãos de restrição cadastral
” (confira-se a apelação cível n.º 0002022-21.2019.8.08.0049, de relatoria da Exma Sra. Desª. Janete Vargas Simões, Data de Julgamento: 22/02/2022).

Destaco, outrossim, não se cuidar de hipótese em que se admita a ocorrência de dano moral
in re ipsa
, de modo que não vislumbro,
in casu
, ter restado caracterizado o alegado dano moral, já que, além de não ter havido interrupção no fornecimento de energia do Apelado, não demonstrado minimamente qualquer ofensa à sua esfera anímica, ônus que lhe incumbia.

Deve, portanto, ser provido, no ponto, o recurso, para afastar a ocorrência de danos morais no presente caso concreto.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe dou parcial provimento para julgar improcedente o pedido de condenação em danos morais.

Ante a nova feição sucumbencial, condeno às partes,
pro rata
, nas custas e nos honorários sucumbenciais, que ora fixo, para ambos, em 10% do valor da causa, com a ressalva de que a parte autora encontra-se amparada pela gratuidade de justiça.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

CONSUMIDOR
E
PROCESS
UAL
CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL –
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA (ILUMINAÇÃO) -
FRAUDE EM MEDIDOR
DE ENERGIA ELÉTRICA
– APURAÇÃO UNILATERAL

–
AUSÊNCIA DE PROVA EM JUÍZO –
DANO MORAL –
INEXISTÊNCIA

– RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. A concessionária de serviço público deve demonstrar a existência de fraude no medidor de consumo a fim de possibilitar o exercício da ampla defesa e do contraditório pelo usuário do serviço, vedada a apuração unilateral.

2. A mera cobrança
de refaturamento de consumo de energia elétrica em decorrência da apuração de suposta fraude
não
caracteriza, em tese, dano moral
in re ipsa
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.